Tribunal: TJBA
Processo: 8041646-62.2025.8.05.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SECAO CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Criminal

Processo
:
REVISÃO CRIMINAL n.
8041646-62.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Criminal

REQUERENTE: CARLOS JESUS SOUSA

Advogado(s)
:
ALISON CONCEICAO DA SILVA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Revisão Criminal n. 8041646-62.2025.8.05.0000

Requerente:

Carlos Jesus Sousa

Defesa Técnica:

Bel. Alison Conceição da Silva (OAB-BA 63.595)

Requerido:

Ministério Público do Estado da Bahia

Relator:

Des. Nilson Castelo Branco

Órgão julgador:

Seção Criminal

REVISÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO (ART. 157, § 2º, INCISO II E §2ºA, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL) – REVISÃO DA PENA – IMPOSSIBILIDADE – PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO NÃO ACOLHIMENTO DA REVISÃO CRIMINAL - REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME:

1.

Trata-se de Revisão Criminal proposta por Carlos Jesus Sousa (Requerente) contra o Acórdão que manteve sua condenação a 8 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão pelo crime de roubo majorado pelo
concurso de pessoas
e pelo
emprego de arma de fogo
(art. 157, §2º, II e § 2º A,I, do Código Penal). Questiona-se unicamente a dosimetria da pena, alegando que a majoração cumulativa das causas de aumento na terceira fase viola a Súmula 443 do STJ. A Procuradoria de Justiça opinou pela improcedência da Revisão Criminal, por entender que a aplicação cumulativa foi devidamente fundamentada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2.

A questão em discussão consiste em determinar se a
aplicação cumulativa das majorantes
do concurso de pessoas e do emprego de arma de fogo configurou ilegalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3.

A Revisão Criminal é via excepcional, admitida apenas nas hipóteses taxativas do art. 621 do CPP, não podendo ser utilizada como segunda apelação para rediscutir matéria já decidida, salvo manifesta ilegalidade. A Sentença e o Acórdão, ao fazerem incidir cumulativamente as causas de aumento alusivas ao concurso de pessoas e ao emprego de arma de fogo demonstraram a existência de circunstâncias concretas que indicam maior reprovabilidade da conduta, notadamente pela multiplicidade de armas de fogo apreendidas (03) e pela ocorrência de troca de tiros na ocasião da prisão em flagrante do Requerente.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

7.

Revisão Criminal improcedente.

Tese de julgamento: “1. A CUMULAÇÃO DAS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA NO CRIME DE ROUBO (ART. 157, §2
,II, E §2
A,I, DO CP) É ADMITIDA E NÃO VIOLA A SÚMULA 443 DO STJ, QUANDO FUNDAMENTADA EM ELEMENTOS CONCRETOS QUE EVIDENCIEM A GRAVIDADE ADICIONAL DO DELITO, COMO A MULTIPLICIDADE DE ARMAS DE FOGO EMPREGADAS E A OCORRÊNCIA DE TROCA DE TIROS COM A POLÍCIA.

DISPOSITIVOS CITADOS:

·

Código Penal, arts. 33, §2
, a; 49; 65,I; 68,paragrafo unico; 157,§2
,II, e §2
A,I.

·

Código de Processo Penal (CPP), arts. 621,I-III.

·

Súmula 231 do STJ.

·

Súmula 443 do STJ.

JURISPRUDÊNCIA CITADA:

·

STF, RE nº 597270/RS, Rel. Min. Cezar Peluso, Plenário, j. 26.03.2009.

·

STJ, HC nº 952459/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 26.11.2024, DJe 18.12.2024.

·

STJ, HC nº 859947/RJ, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 11.02.2025, DJe 17.02.2025.

·

STJ, HC nº 938462/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 26.11.2024, DJe 18.12.2024.

·

STJ, HC nº 954897/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 26.11.2024, DJe 18.12.2024.

·

STJ, EREsp 961.863/RS.

PARECER DA DOUTA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO NÃO ACOLHIMENTO DA REVISÃO CRIMINAL
.

REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos esses autos da Revisão Criminal de n.

8041646-62.2025.8.05.0000
, requerida por
Carlos Jesus Sousa
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da
Seção Criminal
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em julgar improcedente a Revisão Criminal proposta
, nos termos do voto condutor.